Tribunal: TJDFT
Processo: 0735859-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. EMPREITADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA.

Não se desincumbindo o autor do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito à percepção de valores pretendidos, impõe-se a improcedência da pretensão de cobrança.